Tribunal: TJDFT
Processo: 0703812-86.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. TEMPO DE SERVIÇO. ABONO DE PERMANÊNCIA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA NÃO CONSIDERADA PARA FINS DE APOSENTADORIA ESPECIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas no ID 48661461.
2. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial e condenou o réu a pagar o abono de permanência à autora, desde 1o/3/2019, quando implementadas todas as condições para a sua inativação, bem como ao pagamento da diferença do abono de permanência no cálculo do terço de férias da autora após o implemento das condições para aposentadoria, em 1o/3/2019, com correção monetária pelo IPCA-E, mês a mês, até 8/12/2021, a partir de quando a atualização do valor devido deverá observar a taxa Selic, conforme art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021.
3. Em suas razões recursais, a recorrente entende que os valores devidos, a título de abono permanência, devem ser considerados a partir de 25/11/2018, data em que cumpriu todos os requisitos legais para se aposentar. Requer o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada.
4. O abono de permanência, introduzido na Constituição Federal pela Emenda no 41/2003, consiste na isenção do pagamento da contribuição previdenciária do servidor que tenha preenchido as exigências para a aposentadoria voluntária, mas que opte por permanecer em atividade.
5. O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que o termo inicial para o recebimento do abono de permanência ocorre com o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária (ARE 825334 AgR).
6. Nos termos do art. 114 da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011, o abono de permanência corresponderá ao valor da contribuição previdenciária do servidor público e este passará a ter direito ao recebimento quando cumpre os requisitos para a aposentadoria voluntária.
7. O art. 67, § 2o, da Lei no 9.394/1996 - Lei das Diretrizes Básicas da Educação Nacional estabelece que são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico.
8. No julgamento da ADI 3.772/DF, o Supremo Tribunal Federal, embora tenha ampliado a abrangência da função do magistério para fins de contagem especial de tempo de serviço, condicionou o seu exercício aos estabelecimentos de ensino básico. Essa mesma condição se repete na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 965: “Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.”
9. No caso dos autos, no período de 25/11/1993 a 28/02/1994, a autora estava lotada na Unidade Regional de Gestão de Pessoas de Ceilândia (UNIGEP- Ceilândia), exercendo, tão somente, atividades administrativas. Esse período de 96 (noventa e seis) dias, conforme ID 48661338, como bem fundamentado pela sentença, deve ser desconsiderado para fins de concessão de aposentadoria por tempo especial, pelo fato de a atividade ser considerada meramente administrativa. Precedentes: Acórdão 1397464, 07532681020208070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada., Acórdão 1417060, 07493428420218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/4/2022, publicado no DJE: 5/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Deste modo, não há que se falar em valores devidos, a título de abono de permanência, relativos a esses 96 (noventa e seis) dias que a recorrente exerceu suas atividades na UNIGEP- CEILÂNDIA, não merecendo qualquer reparo a sentença proferida.
10. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença Mantida. Condenada a parte recorrente em honorários advocatícios, estes fixados em R$ 600,00 (seiscentos reais), por apreciação equitativa (art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 8o, do CPC).
11. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.